Tribunal: STF
Processo: HC 192558
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Lucas Henrique Junio Costa contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que denegaram a ordem no HC 583.995/MG (págs. 53-81 do documento eletrônico 3).
    A impetrante alega, em síntese, que 
    “[o] paciente foi preso em flagrante em 31 de março de 2020 pela suposta prática do delito descrito no artigo 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
    Em audiência de custódia realizada no mesmo dia, o Juiz de ofício converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, com base na garantia da aplicação da Lei Penal e na manutenção da ordem pública. Inconformada com a forma genérica que assumiu a decisão do Juiz de Direito, sem a apresentação de dados concretos para justificar a manutenção da prisão do Paciente, somado à conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, sem manifestação prévia do Ministério Público ou representação da autoridade policial [...].
    [...]
    A Defensoria Pública em Minas Gerais inconformada com a r. decisão, especialmente após a recentíssima decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal ao julgar o HC 188.888/MG e declarar, por unanimidade, a inadmissibilidade da conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva após a vigência da Lei 13.964/19 vem impetrar o presente Writ a fim de ver corrigida tal distorção.
    [...]
    Assim, se antes existiam pontos controvertidos sobre o constrangimento ilegal imposto ao Assistido da DPMG, no momento presente não restam mais dúvidas acerca da ilegalidade da prisão decretada de ofício em 31 de março de 2020 – e que já perfaz mais de 6 meses de duração” (págs. 2 e 6-7 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer 
    “[...] o conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício para que seja
    1) concedida a ordem, liminarmente, para suspender a ordem de prisão preventiva emanada em audiência de custódia e mantida por acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e por decisão do Superior Tribunal de Justiça; e,
    2) concedida ordem de habeas corpus a fim manter o paciente em liberdade provisória até o trânsito em julgado da sentença penal, revogando-se a ordem de prisão preventiva” (pág. 26 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    No julgamento do HC 188.888/MG, os Ministros da Segunda Turma deste Supremo Tribunal concederam a ordem de habeas corpus, de ofício, para invalidar a conversão ex oficio da prisão em flagrante em preventiva, ante à imprescindibilidade da audiência de custódia. 
    Não é o que se dá na espécie. Consta da inicial deste writ que o paciente foi submetido à audiência de custódia.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator